Tribunal: TJSP
Processo: 1030124-25.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REGRESSIVA - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente - Recurso provido.